Tribunal: STF
Processo: Rp 1130
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-09-26
Data de publicação: 1984-09-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL DE ESTADO-MEMBRO, QUE
ESTABELECE DISPOSIÇÕES REFERENTES A AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA E AO REFERENDUM DA POPULAÇÃO DO ESTADO, COM VISTAS A
IMPLANTAÇÃO DE USINAS DESTINADAS A PRODUÇÃO DE ENERGIA NUCLEAR NO
TERRITÓRIO ESTADUAL, BEM ASSIM DE INSTALAÇÕES PARA PROCESSAMENTO OU
ARMAZENAMENTO DE MATERIAL RADIOATIVO, QUE LHES FOREM COMPLEMENTARES.
E DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE ENERGIA NUCLEAR,
NOS TERMOS DO ART-8., XVII, LETRA "I", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI
FEDERAL N. 6803, DE 2.7.1980, ART-10 E PAR-2.. A COMPETÊNCIA PARA
AUTORIZAR E LOCALIZAR INSTALAÇÕES NUCLEARES, NO PAIS, E
EXCLUSIVAMENTE DA UNIÃO. SE NÃO SE RESERVA, ASSIM, AOS
ESTADOS-MEMBROS COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR, SEQUER SUPLETIVAMENTE,
SOBRE ENERGIA NUCLEAR, CERTO ESTA QUE NÃO PODERAO FAZE-LO POR MEIO
DE EMENDA CONSTITUCIONAL. A LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA ABRANGE, EM RAZÃO DA MATÉRIA, O PODER DE EMENDA, NO
ESTADO-MEMBRO. FERE, TAMBÉM, A EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL
IMPUGNADA O PROCESSO LEGISLATIVO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
QUE DEVE SER RESPEITADO PELOS ESTADOS-MEMBROS (CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ARTS-13, III, E 20). REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, DECLARANDO-SE
A INCONSTITUCIONALIDADE DE EMENDA N. 16, DE 6.11.1980, A
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.